Tribunal: TJES
Processo: 5000984-14.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-14.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: GILMAR PASSOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO – MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS ADQUIRIDA POR R$2.199,00. DEFEITO APRESENTADO AINDA NO PERÍODO DE GARANTIA DO FABRICANTE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO.SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM R$2.199,00, BEM COMO ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00, A SER SUPORTADA IGUALMENTE DE FORMA SOLIDÁRIA, SENDO DETERMINADA AINDA A RETIRADA DO BEM PELO FABRICANTE APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO APRESENTADO PELA DEMANDADA ELECTROLUX PUGNANDO INICIALMENTE PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DANO INDENIZAVEL BEM COMO PELA NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO APRESENTADO PELO DEMANDADO WALMART ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E IGUALMENTE ALMEJANDO A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$5.000,00(CINCO MIL REAIS) A SER SUPORTADO SOLIDARIAMENTE PELAS RECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.